Tribunal: TJSP
Processo: 2280743-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de rescisão contratual e inexigibilidade de débito – Tutela provisória de urgência – Presença dos requisitos – Débito 'sub judice' – Determinação de abstenção de anotação desabonadora em nome do agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito – Suspensão da cobrança dos débitos discutidos em Juízo - Decisão reformada.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2280743-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante RENAN RODRIGUES GASPAR (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280743-81.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2280743-81.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto - 1a Vara Cível - Processo no
1045288-74.2020.8.26.0576
Agravante: RENAN RODRIGUES GASPAR
Agravado: ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35694)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória
de rescisão contratual e inexigibilidade de débito
Tutela provisória de urgência
Presença dos
requisitos – Débito 'sub judice'
Determinação
de abstenção de anotação desabonadora em
nome do agravante junto aos órgãos de proteção
ao crédito Suspensão da cobrança dos débitos
discutidos em Juízo - Decisão reformada.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/10) de instrumento (fls.
11/31) interposto por RENAN RODRIGUES GASPAR contra r. decisão
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio
Preto, Dr. Ricardo de Carvalho Lorga, que, nos autos da ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de inexigibilidade de débito movida em face
de ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, indeferiu a tutela de
urgência pleiteada pelo autor, ora agravante.
Pretende o agravante a rescisão do contrato de
prestação de serviços firmado entre as partes. Refere a cobrança de multa
contratual de 50% do valor do contrato, o que entende ser abusiva e
excessiva. Visa, com a ação, a exclusão da multa contratual ou a sua fixação
em patamares razoáveis. Pleiteia a suspensão da cobrança pela agravada e a
abstenção de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Defende a presença dos requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil.
Transcreve precedentes. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal
e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Indeferido o efeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280743-81.2020.8.26.0000
3
Dispensada a contraminuta, pois a agravada não foi
citada.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Prescreve o artigo 300, do Código de Processo Civil
de 2015, medida satisfativa, excepcional, que possibilita a antecipação dos
efeitos do próprio pedido deduzido na ação, desde que presentes os requisitos.
Exige a “antecipação de tutela a existência de
'evidência, elementos probatórios robustos, cenário fático indene a qualquer
dúvida razoável': STJ-3a T., Resp 410.229, rel. Min. Menezes Direito, j. 24.9.02,
não conheceram, v. u., DJU 2.12.02, p. 3071”.
Presentes, no caso, a probabilidade do direito e o
perigo de dano, preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil de 2015.
De fato, na hipótese em tela é possível que haja
irregularidade na cobrança, o que justifica a discussão do débito em juízo.
Evidente o risco de lesão irreparável tendo em vista
as possíveis restrições de crédito a que o agravante será sujeito com a
inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
Impõe-se, pois, enquanto sub judice o débito a
suspensão provisória da cobrança dos valores devidos a partir de março de
2020, quando solicitada a rescisão contratual, bem como dos valores
relativos à multa contratual, assim, como a abstenção da anotação
desabonadora em nome do agravante, relativo a estes valores, junto aos
órgãos de proteção ao crédito até o julgamento do feito.
A respeito, anoto precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
FCVS
TUTELA ANTECIPADA
INCLUSÃO DO NOME DO
DEVEDOR
NO
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES

1 Theotonio Negral e José Roberto F. Gouvêa. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor.
São Paulo: Saraiva, 39a Edição, 2007, pág. 408.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280743-81.2020.8.26.0000
4
IMPEDIMENTO

DISCUSSÃO
JUDICIAL
DA
DÍVIDA

PRECEDENTES.
A jurisprudência desta Corte, em diversos julgados,
tem admitido o uso da tutela antecipada tanto para retirar como para
obstar, impedir, a inscrição do nome do suposto devedor nos
serviços de proteção ao crédito.
A discussão judicial do valor da dívida, ainda que
sem o depósito da quantia considerada devida, torna descabida a
inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes dos
serviços de proteção ao crédito.
Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
REsp
592751/MG,
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0172449-0, Rel.
Min. FRANCIULLI NETTO, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do
Julgamento: 28/06/2005, Data da Publicação/Fonte: DJ 12/09/2005
p. 275)
Registro
que,
diante
da
provisoriedade
da
suspensão de cobrança e inscrição, nada impede que seja reativada.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para
deferir em parte a tutela provisória de urgência e determinar a suspensão
provisória da cobrança dos valores devidos a partir de março de 2020, quando
feito o pedido de rescisão contratual e da multa contratual (débitos 'sub judice'),
bem como determinar que a agravada se abstenha de realizar anotação
desabonadora em nome do agravante junto aos órgãos de proteção ao crédito
em relação à dívida em questão até o julgamento do feito.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator